Tribunal: TJPA
Processo: 0018091-62.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018091-62.2016.8.14.0051
APELANTE: EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. INCLUSÃO DO VALOR DO IMPOSTO NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE A SER DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA.

1.1. Não se vislumbra qualquer vício na sentença que enseje a sua invalidação, porquanto o juiz de piso apreciou a matéria e fundamentou sua decisão de acordo com o seu livre convencimento motivado. Sobremais, as razões de nulidade da sentença não dizem respeito a condição da ação ou pressuposto processual, mas se reportam ao próprio mérito da causa, de modo que, por esse prisma, deveriam ser apreciadas a quando do exame do mérito.

1.2. Por outro lado, não é de se olvidar que o CPC adotou como princípio a primazia do julgamento do mérito, valendo dizer que as regras processuais devem ser balizadas pela prioridade da análise do mérito. Em outras palavras, deve o julgador, sempre que possível, superar os vícios para que possa examinar a demanda apresentada. Inteligência dos artigos 4º e 6º do CPC.

2. MÉRITO.

2.1.

Como sabido, cabe à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, disciplinando fatos geradores, base de cálculo e contribuintes em relação aos impostos previstos na Constituição da República, conforme disposto no seu artigo 146, III, “a”.

2.3.

No caso, tem-se que as alterações advindas com a Emenda Constitucional nº 87/2015 não reclamam a edição de Lei Complementar para cobrar o diferencial de alíquota de ICMS, uma vez que não houve alteração dos fatos geradores, bem como das bases de cálculos ou do contribuinte, estando ausente, portanto, qualquer das hipóteses previstas no dispositivo supramencionado.

2.4.
A Lei Estadual nº 8.315/15 não traz nenhuma inovação no que diz respeito aos elementos do ICMS, visto que repetem as disposições da Constituição da República. Ademais, a distribuição de receitas por meio do diferencial de alíquota do tributo mencionado encontra amparo na
Lex Matter
e na normativa constitucional mencionada, razão pela qual não há falar em inconstitucionalidade, seja por ausência de lei complementar, dada a sua desnecessidade, seja pela inclusão do valor do imposto na sua base de cálculo.

3.
Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Membro) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A. visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos atos do MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, proc. nº 0018091-62.2016.8.14.0051, visando afastar ato imputado como ilegal a ser praticado pelo COORDENADOR DO CERAT SANTARÉM, denegou a segurança requerida.

Em suas razões constantes no id. 2337860, págs. 05/27, historia a apelante que é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e que adquiriu bem destinado ao ativo imobilizado fixo de Estado diverso.

Diz que, em razão disso, sujeita-se às disposições previstas na Lei Estadual nº 8.315/15, que instituiu o dever de os contribuintes recolherem o diferencial de alíquota do tributo na aquisição da mercadoria.

Alude que, pela normativa estadual, é exigido o recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS mediante o recálculo da base de cálculo a partir da alíquota do Estado de destino, ignorando-se a base de cálculo original da unidade federativa de origem.

Afirma que não realizou o recolhimento do imposto com base na Lei Estadual nº 8.315/15, que reputa ser inconstitucional, uma vez que a exação sempre foi paga a partir da base de cálculo original apurada no Estado de origem, operando-se apenas pela diferença entre a alíquota de destino e de origem, razão pela qual recebeu questionamento da autoridade tributária.

O fundamento da inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, conforme sustenta o apelante, repousa em dois pontos, quais sejam, a descaracterização do binômio fato gerador x base de cálculo, visto que a normativa paraense exige o tributo sobre diferença de base e não sobre a alíquota, o que infringe os artigos 1º, 12 e 13 da Lei Complementar nº 87/96 e por inexistir lei complementar que discipline a cobrança de diferencial de alíquota na forma do artigo 146, III, “a”, da Constituição da República.

Nas razões meritórias, sustenta fundamentos acerca da nulidade da sentença por contradição, uma vez que o julgado concluiu pela ausência de prova pré-constituída que ateste a certeza e liquidez do direito alegado e ao final deliberou pela improcedência do pedido com resolução de mérito. Frisa, nesse ponto, que a documentação acostada é suficiente para a comprovação de direito líquido e certo e que, em caso de negativa, a demanda deveria ser julgada sem resolução de mérito.

Conclui afirmando que é necessário o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.315/15 em face da Constituição da República, por ausência de lei complementar que discipline a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre.

Discorre, ainda, sobre a nulidade da sentença por erro material. Diz, nesse item, que para a verificação do ato coator consistente na exigência do imposto com amparo em lei reputada inconstitucional, basta a demonstração de que é contribuinte do imposto e que suas operações são passiveis da exação.

Prossegue afirmando que a sentença padece de nulidade por erro material sobre ponto controverso da lide. Aduz que o pronunciamento atacado fundamenta-se na constitucionalidade da Lei Estadual nº 8.315/15 em razão da Constituição da República autorizar os Estados a legislar sobre o ICMS.

Afirma que a sua insurgência repousa no fato de considerar inconstitucional a Lei nº 8.315/15, por ofensa aos artigos 2º, 12 e 13 da Lei Complementar nº 87/96.

Disserta, igualmente, a respeito da nulidade da sentença em razão da não aplicação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), materializados no Recurso Extraordinário nº 589.903 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.886.

Sustenta fundamentos acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.315/15. Diz que a Emenda Constitucional nº 87/2015 estabeleceu que nas operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final, contribuinte ou não do imposto, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de destino o imposto correspondente sobre a alíquota interna do destinatário e a alíquota interestadual.

Afirma a recorrente que a mudança constitucional não provocou alteração em suas operações, uma vez que em todas as suas transações, a tributação sempre ocorreu na saída, ou seja, no Estado de origem e que sempre coube ao apelado o recolhimento ao diferencial de alíquota decorrente entre a alíquota interestadual e a interna.

Discorre que a Lei Complementar nº 87/96 não disciplinou a matéria não dispôs sobre o fato gerador, base de cálculo e apuração do ICMS sobre o diferencial de alíquota. Frisa que a normativa somente disciplinou as operações de combustíveis derivados de petróleo e energia elétrica e serviços que tenham iniciado em uma determinada unidade federativa e concluída em outra.

Disserta a respeito da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.315/15, em razão da modificação de base de cálculo, uma vez que há confronto de base por base ao invés de alíquota por alíquota. Esclarece que a normativa majorou o cálculo do ICMS.

Assevera que o artigo 7º, II, da normativa ao norte mencionada determina expressamente que na base de cálculo do ICMS o diferencial de alíquota deve considerar o valor do tributo calculado pela alíquota interna e não pela alíquota interestadual do Estado de origem da mercadoria.

Prossegue afirmando que houve extrapolação dos limites impostos pela Constituição da República. Expõe que a normativa estadual, ao determinar que a base de cálculo do ICMS o diferencial de alíquota considere o montante do próprio imposto apurado a partir da alíquota interna e não da alíquota interestadual, viola a
Lex Matter
, porquanto a exigência de um tributo, a partir da diferença de bases e não de alíquotas, afronta os princípios da tipicidade, capacidade contributiva, proporcionalidade e razoabilidade.

Explana, ainda, fundamentos acerca da inconstitucionalidade formal da Lei Estadual nº 8.315/15, por ausência de lei complementar. Aduz, nesse ponto, que o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário nº 580.903 confirmou a necessidade de edição de lei complementar para a exigência do diferencial de alíquota do ICMS.

Afirma que a previsão constitucional não basta para que o legislador estadual possa fazer incidir o ICMS sobre diferencial de alíquota, dado que a matéria não foi regulada pela Lei Complementar nº 87/96.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, o reconhecimento das nulidades apontadas, com o devido retorno dos autos à instância de origem ou, alternativamente, o total provimento do apelo com vistas a reforma da sentença e a concessão da segurança nos termos que expõe.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões no id.
2337861, págs. 01/04, alegando, em suma, a constitucionalidade da Lei Estadual nº 8315/15, que previu a cobrança de diferencial de alíquota, uma vez que a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a validade da inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na sua própria base de cálculo.

Postula, ao final, o desprovimento do apelo.

Certidão de tempestividade do apelo no id. 2529451, pág. 01.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer no id. 3116770, págs. 01/06, pronunciou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação interposto.

Havendo preliminares suscitadas, passo aos respectivos exames.

PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A apelante sustenta a nulidade da sentença por contradição, bem como em razão de suposta omissão sobre quais provas não foram apresentadas para a demonstração do direito líquido e certo alegado e em face de erro material sobre o ponto controverso da lide, além de não haver sido aplicado precedente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Todavia, não se vislumbra qualquer vício na sentença que enseje a sua invalidação, porquanto o juízo de piso apreciou a matéria e fundamentou sua decisão de acordo com o seu livre convencimento motivado. Sobremais, as razões de nulidade da sentença não dizem respeito à condição da ação ou a pressuposto processual, mas se reportam ao próprio mérito da causa.

Por outro lado, não é de se olvidar que o CPC adotou como princípio a primazia do julgamento do mérito, valendo dizer que as regras processuais devem ser balizadas pela prioridade da análise do mérito. Em outras palavras, deve o julgador, sempre que possível, superar os vícios para que possa examinar a demanda apresentada. Referido brocardo se encontra previsto nos artigos 4º e 6º do estatuto mencionado que assim preveem:

Art. 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Com base no fundamento exposto, rejeito as preliminares de nulidade da sentença.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou a impetrante, ora apelante, a concessão da ordem com vistas compelir a autoridade apontada na inicial a não proceder ao recolhimento do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre mercadorias discriminadas nas Notas Fiscais nºs 000.014.579, 000.014.586 e 000.014.633 (id.
2337814, págs. 06/08) na forma da Lei Estadual nº 8.315/15.

Conforme aduzido pela recorrente, a controvérsia meritória repousa sobre dois pontos, a saber, a descaracterização do binômio fato gerador e base de cálculo, eis que a Lei Estadual nº 8.315/15 exige o ICMS sobre diferença de base e não diferença de alíquota, violando-se os artigos 2º, 12, 13 da Lei Complementar nº 87/96 e a ausência de lei complementar para instituição de cobrança de diferencial de alíquota na forma do artigo 146, III, “a” da Constituição da República.

Como sabido, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, disciplinando fatos geradores, base de cálculo e contribuintes em relação aos impostos previstos na Constituição da República, conforme disposto no seu artigo 146, III, “a”, “
verbis
”:

“Art. 146. Cabe à lei complementar: (...) III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuinte”.

Todavia, diferentemente do que foi sustentado pela apelante, não se vislumbra, no presente caso, a necessidade de lei complementar específica para a cobrança do diferencial de alíquota, pois os aspectos relacionados ao ICMS sobre aquisição de mercadorias oriundas de diferentes Estados se encontra disciplinada na Lei Complementar nº 87/96, não se tratando de hipótese de tributo novo, tampouco em nova hipótese de incidência tributária, base de cálculo e sujeição passiva.

Isso porque a Emenda Constitucional nº 87/2015 estabeleceu nova sistemática de partilha do ICMS, sendo o consumidor final contribuinte ou não do tributo, bem como definiu que cabe ao Estado de destino o imposto correspondente entre a diferença de alíquota interna interestadual e a quem cabe o recolhimento dessa diferença.

Inclusive, os incisos VII e VIII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, alterados pela Emenda Constitucional 87/2015, dispõem:

“Art.. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;

Assim, os dispositivos previstos na Carta Magna já trazem em seu bojo todos os elementos para que os Estados, com autonomia que leis que lhes é própria, disciplinem, no âmbito de suas circunscrições, o diferencial de alíquota do ICMS.

Desta feita, tem-se que as alterações advindas com a Emenda Constitucional nº 87/205 não reclamam a edição de lei complementar para cobrar o diferencial de alíquota do ICMS, uma vez que não houve alteração dos fatos geradores, bem como das bases de cálculos ou do contribuinte, estando ausente, portanto, qualquer das hipóteses previstas no dispositivo supramencionado.

Nesse sentido, os precedentes que cito, “
verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. DESCABIMENTO.

1. O art. 155 da Constituição Federal, após a alteração proveniente da Emenda Constitucional n° 87/2015, passou a exigir a cobrança da diferença entre as alíquotas nas operações interestaduais nas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. 2.

As alterações advindas da Emenda Constitucional nº 87/2015 não justificam a obrigação de edição de Lei Complementar para cobrar o diferencial de alíquota de ICMS, uma vez que não houve alteração dos fatos geradores, bem como das bases de cálculos ou do contribuinte, estando ausente, portanto, qualquer das hipóteses previstas no art. 147 da CF.

3. Inviável a concessão da segurança, na medida em que se mostra prescindível a edição de lei complementar para regulamentar a matéria, tendo em vista que os fundamentos necessários à cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas à consumidor final já se encontram nos dispositivos constitucionais alterados pela Emenda Constitucionais e na Lei Complementar Nº 87/1996 (Lei Kandir). RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70081126260, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 15-05-2019)

De mais a mais, no âmbito deste Estado, após a edição da Emenda Constitucional nº 87/2015, houve a promulgação da Lei nº 8.315/15, a qual disciplinou o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e introduziu alterações atinentes à cobrança do diferencial de alíquota.

No que tange a alegada inconstitucionalidade do artigo 7º, II, da Lei Estadual nº 8.315/15, que, segundo argumenta o apelante, teria incluído na base de cálculo do diferencial de alíquota do ICMS o valor do tributo calculado a partir da alíquota interna do Estado de destino, majorando a exação além dos limites constitucionais, vejamos o que diz a norma a respeito:

Art. 7º. Para os efeitos desta Lei, no cálculo do valor do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, devido a este Estado, será observado o seguinte:

I - da base de cálculo será excluída a parcela relativa ao próprio imposto, apurado com a aplicação da alíquota interestadual;

II - ao valor obtido na forma do inciso I, observado o disposto no art. 6º, será incluído o valor do imposto considerando a alíquota interna deste Estado, estabelecida para a mercadoria, bem ou serviço;

III - sobre o valor obtido na forma do inciso II será aplicada a alíquota interna estabelecida para a mercadoria, bem ou serviço;

IV - o valor imposto devido corresponderá à diferença positiva entre o valor obtido na forma do inciso III e a parcela relativa ao imposto de que trata o inciso I. (grifei)

Como se observa, a insurgência do apelante reside no fato do dispositivo que prevê a inclusão do valor do ICMS na base de cálculo do próprio imposto, o que, no entanto, não configura inconstitucionalidade. Nesse sentido, o seguinte precedente:

(...) 3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo.

Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155,II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, e 8º, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância

paga

pelo

comprador

e

recebida

pelo vendedor na operação. A Emenda Constitucional nº 33, de2001, inseriu a alínea “i” no inciso XII do § 2º do art. 155da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar

“fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS

deve

ser

calculado

com

o

montante

do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro"

em ambos os casos’ (RE

nº582.461/SP-RG,

Plenário,

Relator

o

Ministro

Gilmar Mendes, DJe de 18/8/11)

Em suma, a Lei Estadual nº 8.315/15 não traz nenhuma inovação no que diz respeito aos elementos do ICMS, porquanto repete as disposições da Constituição da República. Ademais, a distribuição de receitas por meio do diferencial de alíquota do tributo mencionado encontra amparo na
Lex Matter
e na normativa constitucional mencionada, razão pela qual não há falar em inconstitucionalidade, seja por ausência de lei complementar, dada a sua desnecessidade, seja pela inclusão do valor do imposto na sua base de cálculo.

Por fim, os precedentes jurisprudenciais invocados pela apelante não se aplicam ao caso em litígio, posto que o Recurso Extraordinário nº 580.903 trata de questões antecedentes à Emenda Constitucional nº 87/2015, ou seja, abordam temas cujo quadro normativo era distinto. Já quanto à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5866, foi ela extinta sem julgamento de mérito por decisão do Relator Min. Alexandre de Moraes, publicada no DJe de 3/5/2019.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora.

É como o voto.

Belém, PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/07/2020